Tribunal: TJMT
Processo: 1017288-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017288-29.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça, Injúria, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO COSTA - CPF: 555.320.716-91 (ADVOGADO), JURANDY FELIZARDO DE MELO - CPF: 362.126.521-04 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), PAULO ROBERTO COSTA - CPF: 555.320.716-91 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA NILZA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 340.355.401-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017288-29.2021.8.11.0000

PACIENTE: JURANDY FELIZARDO DE MELO
IMPETRANTE: PAULO ROBERTO COSTA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INJÚRIA – AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS EM DESFAVOR DO ACUSADO – PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM – IMPOSSIBILIDADE – DESRESPEITO ÀS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – REITERAÇÃO DELITIVA RECENTE – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA VIGENTES – NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a real necessidade da adoção da medida extrema.

O descumprimento recente de medidas protetivas de urgência prevista na Lei n. 11.340/06 revela a periculosidade do agente e justifica a manutenção da custódia preventiva, mormente para assegurar a integridade física/psicológica da vítima.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017288-29.2021.8.11.0000

PACIENTE: JURANDY FELIZARDO DE MELO

IMPETRANTE: PAULO ROBERTO COSTA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Jurandy Felizardo de Melo
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9o [lesão corporal no contexto de violência doméstica], 140 [injúria] e 147 [ameaça], todos do Código Penal.

A defesa sustenta que não subsistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente, uma vez que houve a revogação das medidas protetivas decretadas em seu desfavor.

Afirma que a garantia da ordem pública é um conceito indeterminado e que o argumento de que o claustro cautelar foi decretado para preservar a instrução criminal não se sustenta, tendo em vista que todas as provas já foram colhidas.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem
de soltura em favor do paciente
e a “
suspensão da decisão proferida no processo n. 1008114-81.2021.8.11.0004
”.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 103514976).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 104164455).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 104861471).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017288-29.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante no dia 31 de agosto de 2021 por ter, em tese, praticado os crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica, ameaça e injúria.

Na audiência de custódia,
Jurandy
teve sua prisão flagrancial convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, a fim de evitar a reiteração delitiva e resguardar a integridade da vítima, nos seguintes termos:

“(...)
Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, em relação ao custodiado Jurandy Felizardo de Melo.

A vítima declarou que “esclarece que há 03 ou 04 meses aproximadamente a declarante requereu as medidas protetivas de urgências e que o suspeito ficou detido no Batalhão da PM, em razão dele ser policial militar aposentado; QUE afirma que, mesmo tendo as medidas protetivas, voltou a se relacionar com o suspeito por livre e espontânea vontade da declarante; QUE afirma que no dia de ontem à noite, 30/08/2021, por volta das 21 hrs, a declarante estava em casa quando começaram a discutir por "bobeira" do suspeito; QUE afirma que não gosta que o suspeito participe de jogo de baralho; QUE afirma que foi reclamar e ele lhe agrediu a declarante com um tapa no rosto; QUE o suspeito lhe xingou de "vagabunda", "se você for na delegacia eu te mato, faz direito porque a hora que eu sair eu te mato"; QUE afirma que nada fez, pois o suspeito tomou o seu celular e não deixou a declarante ligar para ninguém; QUE afirma que não ligou para a polícia militar; QUE na casa estavam somente a declarante e o suspeito; QUE, no dia de hoje, 31/08/2021, por volta das 11 hrs, a declarante afirma que aproveitou que o suspeito foi até o banco sacar o pagamento dele, quando resolveu mandar uma mensagem para seu advogado pedindo para o mesmo lhe socorresse, pois estava sendo agredida o tempo todo; QUE afirma que seu advogado entrou em contato com seus filhos e comunicou o fato; QUE seu filho ALESSANDRO, sua filha NEILZA e seu genro RAUL foram até sua residência, momento em que o suspeito pegou uma faca e se trancou no quarto”.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, ao que parece, não foi a primeira vez que agrediu a esposa, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Saliento que é a segunda vez que o custodiado é preso esse ano por violência doméstica em face da vítima (APF 1004276-33.2021.8.11.0004).

Por fim se torna relevante mencionar o ofício Ofício no 206/PRFMP/5o CR/2021 juntado aos autos, o qual transcrevo parte do documento.

No dia 10/08/2021, fizemos contato com Maria Nilza, com a intenção de marcar uma segunda visita para sabermos como estava o cumprimento da medida protetiva. Porém, a vítima nos relatou que havia se reconciliado com o agressor e, nesse ensejo, foi-lhe orientada para que procurasse o Ministério Público e retirasse a medida, sendo que ela nos respondeu que já havia feito isso. Contudo, hoje em visita à vítima, ela nos relatou que seu ex-companheiro nunca a deixou em paz, mesmo após concessão da medida protetiva. Ela nos relatou que ele vinha ameaçando-a de que se não reconciliasse com ele, mataria ela e seus filhos. Foi então que ela resolveu ceder e autorizar conviver juntos novamente.

Maria Nilza, bastante emocionada, relata que desde que Jurandy voltou para sua casa, vem sofrendo agressões físicas e psicológicas, sendo xingada de vagabunda e ameaçada de morte constantemente. Que o suspeito tomava seu celular para que ela não pudesse falar com ninguém e, às vezes, respondia mensagens se passando por ela. Ela nos relata que ao sair para trabalhar, Jurandy confiscava seu celular e o levava para o serviço, com intuito de não a deixar falar com ninguém e relatar as agressões sofridas. Que apesar de não portar arma de fogo, segundo a vítima, Jurandy possui uma arma branca (faca), a qual carrega em seu veículo e que, inclusive, ameaçou o filho da vítima com essa faca. Maria Nilza se mostra bastante abalada emocionalmente, com claros danos psicológicos advindos das agressões sofridas e nos relata que possui muito medo que o agressor possa efetivamente concretizar suas ameaças e matá-la, assim como seus filhos. Ela ainda nos disse que pretende se mudar da cidade, tamanho o terror causado pelo agressor. Ante os fatos informados e pelo aparente dano psicológico causado à vítima, sentimos na obrigação de informar, enquanto pertencentes à Rede de Enfrentamento de violência contra a mulher, a gravidade dos fatos, para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas por quem de direito.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida ou vir a agredir a vítima novamente, afinal no âmbito da violência doméstica as relações são, cometendo outro crime contra a vítima.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Jurandy Felizardo de Melo
.”

Posteriormente, em 11/9/2021, a defesa protocolou pedido de revogação de prisão preventiva em favor do paciente, contudo, o magistrado de origem indeferiu o pedido, proferindo a seguinte decisão,
in verbis
:

“
É certo que para a concessão da liberdade provisória deve ser analisado exclusivamente se estão ou não presentes os fundamentos necessários para a decretação da prisão preventiva, previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Dispõe o artigo 313, III, do Código de Processo Penal que: (...)

Veja que, nos termos do art. 313, III, do CPP, mesmo que a pena do delito em tela não seja superior a 04 (quatro) anos, cabe a prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, situação em apreço.

A prisão do indiciado é necessária para a garantia da ordem pública, inclusive a segurança pessoal da vítima, tendo em vista que a conduta do acusado é de extrema gravidade, e tal circunstância demonstra a periculosidade em concreto do autuado, visto que este se mostrou severamente agressivo.

Logo, diante deste quadro fático, não há como se presumir que em liberdade, ao menos neste momento, não voltará a atentar contra a integridade física da vítima.

Assim, entendo que caso o indiciado seja posto em liberdade há a possibilidade de reprodução dos fatos criminosos, restando presente o requisito da garantia da ordem pública.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que, em situação como esta, o requisito da garantia da ordem pública está presente, haja vista que a prisão cautelar visa também acautelar o meio social e assegurar a credibilidade da justiça.

No caso dos autos entendo que a conduta do encarcerado demonstra de forma clara perigo que a vítima corre caso ele seja libertado neste momento.

Embora a vítima tenha pleiteado pela revogação das medidas protetivas, conste declaração da vítima, entendo que tal situação por si só não descaracteriza a necessidade da segregação cautelar, da mesma forma que não é garantia alguma de que a integridade física da ofendida está resguardada.

O modo como os fatos foram descritos no auto de prisão em flagrante são suficientes para demonstrar a personalidade agressiva do acusado.

A Lei Maria da Penha veio para nosso ordenamento jurídico com intuito de diminuir o número de casos parecidos como esse dos autos em que o companheiro acha que sua esposa, namorada, convivente, ex-mulher, etc, é sua propriedade.

A comunidade jurídica também conhece o grande número de réus que após serem acusados por suas esposas retornam para se vingar. Desta feita, entendo que por cautela, a fim de preservar a segurança da vítima, o réu deve permanecer encarcerado.

De igual modo, tenho como necessária a prisão cautelar do implicado com fito de preservar a conveniência da instrução criminal, dada as particularidades do caso concreto. Isso pois as agressões conforme foram narradas, se estendem também aos familiares da vítima.

Registro que o increpado foi preso em flagrante anteriormente – Autos n. 1004276-33.2021.811.0004, ainda no ano corrente, na data de 13/5/2021, também por crimes cometidos contra sua companheira no âmbito da violência doméstica. Na oportunidade, foi lhe concedida a liberdade provisória mediante pagamento de fiança.

Ao que parece, em menos de 4 meses o réu teria agredido sua companheira, desrespeitando as medidas cautelares impostas quando da sua soltura e também ignorando as medidas protetivas deferidas em seu desfavor nos autos n. 1004277-18.2021.811.0004.

Destaco que o custodiado é um Policial Militar aposentado, estando segregado preventivamente na Sede do Batalhão do 5o Comando Regional da Polícia Militar, nesta urbe.

Por tais razões, entendo que o requerente não merecer de liberdade provisória, ao menos neste momento.

Nestes termos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa de JURANDY FELIZARDO DE MELO, já qualificado, devendo o mesmo permanecer recolhido na prisão em que se encontra até ulterior deliberação deste Juízo.
”

A despeito das alegações contidas na inicial, consigno que não há ilegalidade na decisão exarada pelo juízo
a quo
.

Pelo que consta dos autos digitais dos processos
[1]
de origem, o paciente foi preso em flagrante no dia 13/5/2021 por, supostamente, ter cometido os crimes previstos nos artigos 129, §9o [lesão corporal no contexto de violência doméstica], 140 [injúria], 147 [ameaça] e 163 [dano], todos do Código Penal.

Na oportunidade, o juízo de origem concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), destacando que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares impostas
[2]
– dentre elas, a de não cometer outros crimes – poderia ensejar a decretação da prisão preventiva do paciente.

Ainda assim, em menos de 4 (quatro) meses após o fato,
Jurandy
violou uma das medidas cautelares, qual seja a de não cometer novos crimes, e novamente foi preso em flagrante, desta vez por praticar os crimes previstos nos artigos 129, § 9o [lesão corporal no contexto de violência doméstica], 140 [injúria] e 147 [ameaça], todos do Código Penal.

Essa violação, por si só, já autoriza a decretação da prisão cautelar
[3]
.

Além disso, o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 [Lei Maria da Penha] fixadas em seu desfavor, e muito embora a defesa sustente que a vítima solicitou a revogação da proteção, esta revogação ocorreu nos autos n. 1007949-34.2021.8.11.0004.

Entretanto, são dois os processos
[4]
nos quais
Jurandy
teve medidas protetivas estipuladas em seu desfavor, sendo assim, verifiquei que as medidas decretadas nos autos n. 1004277-18.2021.8.11.0004 continuam vigentes, pois foram fixadas pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar de 14/5/2021.

Sobre este ponto, destaco, como bem colocado pelo Procurador de Justiça, José de Medeiros, que há fortes indícios de que a retratação da vítima tenha se dado por medo do acusado (id. 104861471 - Pág. 3).

Isso porque, em 10/8/2021, quando a equipe multidisciplinar elaborou relatório técnico sobre a situação familiar da vítima, constou que “
ele [Jurandy] vinha ameaçando-a [Maria Nilza] de que se não reconciliasse com ele, mataria ela e seus filhos. Foi então que [ela] resolveu ceder e autorizar conviver juntos novamente
”.

Maria Nilza esclareceu que o retorno de Jurandy ao lar foi conturbado, pois o acusado continuou com “
agressões físicas e psicológicas, sendo xingada de vagabunda e ameaçada de morte constantemente
”. Narrou também que o “
suspeito tomava seu celular para que ela não pudesse falar com ninguém e, às vezes, respondia mensagens se passando por ela
”.

Todo esse contexto fático demonstra que apesar de a prisão preventiva ser uma medida excepcional, não há outro meio de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Esse posicionamento é corroborado pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que
admite o cárcere preventivo quando há o descumprimento prévio, por parte do acusado, de medidas protetivas anteriormente impostas
(STJ. AgRg no HABEAS CORPUS No 656264 – SP. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. DJe: 23/06/2021).

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO

a ordem impetrada em favor de
Jurandy Felizardo de Melo
.

É como voto.

[1]
1004276-33.2021.8.11.0004 / 1004277-18.2021.8.11.0004 / 1005616-12.2021.8.11.0004 / 1007909-52.2021.8.11.0004 / 1007949-34.2021.8.11.0004 / 1008114-81.2021.8.11.0004

[2]
1) Manter seu endereço atualizado nos autos, bem como o número do telefone; 2) Comparecer a todos os atos processuais; 3) Não cometer outros crimes. 4) Não se aproximar da vítima e nem das testemunhas por menos de 200 metros. 5) Não mandar recados e nem mensagens para a vítima e nem para as testemunhas.

[3]
§ 4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.

[4]
Autos n. 1007949-34.2021.8.11.0004 e n. 1004277-18.2021.8.11.0004.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021